Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. DESÍDIA. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NATUREZA SUBJETIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial quanto à condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 18.800,00 para reparar os prejuízos materiais sofridos e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, ante o insucesso da ação que tramitou na 23a Vara do Juizado Especial Federal do Distrito Federal por falha na prestação do serviço advocatício. Esclareceu que era associado da ANABB, associação ré, e ajuizou uma ação intermediada pela referida associação e conduzida pelo advogado à época, segundo réu. Afirmou a pretensão objetivava a declaração de não incidência do imposto de renda sobre a parcela de 1/3 recebida pelo autor da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil como complementação de sua aposentadoria. Sustentou que mesmo com precedentes e farta jurisprudência, por falha na prestação dos serviços por parte dos réus, não obteve sucesso na demanda, em razão da desídia na condução do feito. Ajuizou a presente ação para reparação dos danos experimentados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 48842025 e 48842026). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48842029).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de responsabilidade civil decorrente da perda da chance de ser bem sucedido na demanda intermediada e conduzida pela parte requerida. Em suas razões recursais, preliminarmente, o autor arguiu a nulidade da sentença, em razão da insuficiente/inadequada fundamentação da sentença. Sustentou falha na prestação dos serviços advocatícios na defesa dos seus interesses consistente na condução temerária do feito e por: 1 – ausência de pedido de produção de provas de modo a comprovar que se desligou da entidade de previdência privada, bem como de que houve efetivo resgate de contribuições vertidas àquele fundo; 2 - ausência de apresentação da documentação necessária à prova do direito; 3 – não observância da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e 4 – ausência de interposição de Embargos de Declaração ou qualquer outra medida necessária contra a ementa e o julgado da Turma Recursal relativo ao Recurso Inominado. Defendeu que as falhas da associação ré e do advogado recorrido, causaram a perda de uma chance para o recorrente, além de prejuízos materiais e morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. Na presente demanda, verifica-se que a sentença apreciou as alegações de ambas as partes e as provas produzidas nos autos. No ponto, o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não impõe ao juiz a apreciação minuciosa de todos argumentos deduzidos pelas partes, de forma que a conclusão contra a tese do autor/recorrente não enseja nulidade do julgado. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
6. As normas consumeristas são inaplicáveis ao presente caso, uma vez que a relação contratual havida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. A obrigação na relação de mandato, caso dos autos, é de meio e não de resultado, de forma que o causídico não responde pelo êxito da demanda, mas deve exercer o patrocínio da causa com dedicação e diligência. A responsabilidade civil do advogado pelos serviços prestados possui natureza subjetiva, portanto, necessária a comprovação da culpa ou dolo do profissional na condução da ação, a demonstração do dano e o nexo causalidade para gerar a obrigação de indenizar, o que não se verificou na hipótese.
8. No caso em exame, a ação patrocinada pelo causídico, segundo requerido, foi julgada improcedente, sob o fundamento da não demonstração dos recolhimentos para entidade de previdência privada, ocorridos entre 01.01.1989 e 31.12.1995. Entretanto, a inicial foi instruída com a cópia da carteira de trabalho do autor, a qual demonstra a data de admissão até a data de sua aposentadoria e memória de cálculo, na qual constou a média dos 50% maiores salários contribuições pelo tempo de serviço, a fim de comprovar o vínculo laboral e, considerando a compulsoriedade das contribuições à entidade de previdência privada, com encerramento do vínculo, o resgate das contribuições vertidas àquele fundo (ID 48841865 - Pág. 91 até 94 e 97).
9. Verifica-se que, tempestivamente, houve interposição de recurso inominado (ID 48841866 - Pág. 156), no qual o advogado defendeu não se mostrar imprescindível, para análise do mérito, a juntada dos documentos referidos na sentença, porque estes poderiam ser apresentados por ocasião da execução do julgado, momento em que seriam apurados os valores cobrados indevidamente e a tributação das sobreditas contribuições decorria de expressa previsão legal. Na oportunidade, alegou que os autos foram instruídos com os contracheques hábeis a atestar o “bis in idem”, uma vez que demonstram a incidência do imposto de renda sobre a complementação da aposentadoria paga pela PREVI, a partir de janeiro de 1996, quando entrou em vigor a Lei 9.250/95, que alterou a sistemática da tributação, anteriormente regida pela Lei 7.713/88, período este em que o autor poderia ter sido declarado isento de imposto de renda.
10. No entanto, em aparente incongruência aos fundamentos recursais, o fundamento do julgamento da turma recursal dos juizados especiais federais foi no sentido de que se encontravam prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Não há elementos nos autos aptos a comprovar que a ausência de oposição de embargos de declaração ao Acórdão da Turma Recursal teria sido decisiva para o insucesso da pretensão. Ademais, o patrono intentou a ação na Justiça Federal, tendo havido posterior declínio de competência para os Juizados Especiais Federais, o que simplificou o procedimento, com potencial prejuízo aos autores. Em face da decisão houve a interposição do recurso pertinente, não acolhido.
11. Embora os pedidos contidos na ação ajuizada pelo autor tenham sido julgados improcedentes, ausente comprovação nos presentes autos de desídia do causídico no patrocínio da causa, tampouco demonstrada a probabilidade de que a chance perdida pudesse ter se concretizado, circunstâncias aptas a caracterizar a responsabilidade civil do advogado pela aplicação da teoria de perda de uma chance. Ademais, as documentação cuja ausência ensejou a improcedência da pretensão de origem e os respectivos cálculos sequer vieram aos autos para indicar a chance de sucesso na demanda, tampouco o montante que o requerente deixou de auferir.
12. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a presença do elemento subjetivo na conduta praticada pelo requerido/recorrido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incabível a obrigação de indenizar na hipótese.
13. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.